Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-54.2021.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005689-54.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIDIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 055.270.257-92 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005689-54.2021.8.11.0013

Classe CNJ

460

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
/MT

Recorrente(s):

Lidia Rodrigues da Silva

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de Agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a empresa de telefonia acostou em sua defesa telas de seu sistema e o relatório de chamadas do terminal móvel (
nº 65 9 9923-2722
)
de titularidade registrada em nome da autora, foram identificadas chamadas para o nº 17-99680-5818, vinculado ao nome e CPF do Sr. ELISEU ALVES DA SILVA, filho da autora, conforme documento de identificação extraída dos autos do processo de nº 1001059- 57.2018.8.11.0013 e consulta a portal eletrônico de cobrança sendo Assim, considerando a juntada de tais documentos, aliado a ausência de impugnação específica a respeito dos mesmos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

Além do mais, comprovou que o endereço constante em seu cadastro (Rua Santa Rita, nº 162, na cidade de Pontes e Lacerda/MT) é o mesmo inscrito no SERASA em nome da Requerente, conforme se vislumbra dos documentos de ID 78144915.

(Processo: 1005689-54.2021.8.11.0013)

2. Aliado a tais documentos
, a empresa requerida apresentou que a contratação foi formalizada e utilizada pela requerente, colacionando para tanto o histórico de ligações (id 78144916), que inclusive apontam chamadas realizadas para o número (17) 9 9680-5818 de titularidade de seu filho ELISEU ALVES DA SILVA
, conforme documento pessoal e comprovante de endereço juntado na exordial pela consumidora.

3. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito
no valor de R$ 165,53, com a data de inclusão de
10/12/2016
, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

5
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda
, proposta por Lidia Rodrigues da Silva em desfavor de VIVO S/A, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. De outro lado, por via de consequência
JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto
formulado pela Requerida para
CONDENAR
a Requerente a pagar o débito com a Requerida no valor de R$ 183,54 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), com a devida atualização monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da apresentação da impugnação à contestação (03/03/2022) quando inequívoca a ciência acerca do pedido formulado. Ademais, nos termos do artigo 81, do Código de Processo Civil,
CONDENO a parte Requerente a multa de litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) no valor da causa
, uma vez que alterou a verdade dos fatos para obter enriquecimento ilícito (artigo 80, II e III, do CPC c/c art. 884, do CC).” Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.º 9099/95.

6. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022